Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei 9.873/1999, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, não tem aplicabilidade no âmbito distrital, dada a limitação espacial da norma apenas ao plano federal.
2. Impossível reconhecer a prescrição intercorrente no contexto de processo administrativo instaurado pelo Distrito Federal, porquanto carente de previsão normativa.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.